Tribunal: STF
Processo: ARE 1473795
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE N. 33. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória c/c condenatória - Previdenciário - Cirurgião-dentista - Município de Barueri - Pretensão de reconhecimento de suas atividades como sendo especial, para fins de aposentadoria, com paridade e a integralidade de proventos, além do pagamento de abono permanência - Sentença de procedência - Pretensão reforma - Impossibilidade - Servidor que labora em condições especiais - Comprovação que se deu mediante LTCAT produzido pela própria Municipalidade, bem como através do PPP - Reconhecimento do direito à aposentadoria especial - Aplicação supletiva da norma prevista no artigo 57, da Lei n. 8.213/91 - Questão já pacificada pelo C. STF por meio da Súmula Vinculante n. 33 Paridade e integralidade Possibilidade - Observância ao disposto no art. 6º, da EC n. 41/03 - Autor que ingressou no serviço público antes das ECs. ns. 41/03 e 47/05 - Abono permanência - Garantia constitucional (art. 40, § 19) - Precedentes desta C. Câmara de Julgamento, bem como deste Eg. Tribunal de Justiça - Juros e correção monetária a serem apurados em liquidação, pelos índices vigentes à época da execução de sentença - Sentença mantida - Recursos desprovidos” (e-doc. 12).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 22). 



    4. O agravante argumenta que “o acórdão de fls. 633/634 proferido pela C. 6ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação do IPRESB que tinha por objetivo afastar o cálculo dos proventos de aposentadoria especial por agentes insalubres feitos com paridade e integralidade” (fl. 2, e-doc. 24). 



    Afirma que “a aposentadoria concedida com base nesses fundamentos legais não garante à parte contrária o direito à integralidade e paridade disciplinadas nos artigos 3º, da Emenda Constitucional n. 47/05 e 6º, da Emenda Constitucional n. 41/03” (fl. 3, e-doc. 24). 



    Informa que “o servidor ingressante no serviço público antes de 1998 poderá se aposentar com proventos calculados com integralidade e paridade, mas, para isso, deverá cumprir todos os requisitos estabelecidos na regra insculpida na emenda constitucional” (fl. 3, e-doc. 24). 



    Sustenta que “a correta forma de cálculo do benefício da aposentadoria especial do servidor deve ser utilizando o art. 57, §1º e art. 29, II da Lei Federal n. 8.213/91 como determina a Súmula Vinculante n. 33 da Suprema Corte” (fl. 4, e-doc. 24). 



    Alega que, “ao criar uma norma jurídica, o Acórdão negou aplicação aos dispositivos constitucionais e ao verbete de Súmula Vinculante n. 33. Portanto, não se trata, como afirmou o Presidente do Tribunal, de reexame de provas, mas matéria exclusivamente de Direito a respeito do critério de cálculo a ser utilizado nas aposentadorias especiais por agentes insalubres” (fl. 4, e-doc. 24). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do § 4º e os §§ 3º e 17 do art. 40 da Constituição da República e ofendido as Emendas Constitucionais ns. 103/2019, 41/2003 e 47/2005 e a Súmula Vinculante n. 33 do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Em juízo de retratação, foi proferida decisão nos seguintes termos:



    “Versam os autos sobre a pretensão de servidor municipal, cirurgião dentista, que ingressou no serviço público antes das Emendas Constitucionais n. 41/03 e n. 47/05, à concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade, bem como abono de permanência. 



    Na oportunidade de análise de agravo em recurso extraordinário, os autos foram devolvidos pelo C. Supremo Tribunal Federal para aplicação do Tema n. 1.019, STF. 



    Contudo, com a devida vênia, verifica-se que há aparente descompasso entre a matéria examinada e a debatida no leading case RE n. 1.162.672/SP, correspondente ao tema n. 1.019/STF, que fixou a seguinte tese: O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.. (Destaquei) 



    É de se observar que não se está a questionar o direito ao cálculo dos proventos com paridade e integralidade de servidor público que exerce atividades de risco, mas sim a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade remuneratória a servidor municipal, ocupante do cargo de cirurgião-dentista, exposto a condições insalubres, nos termos do art. 40, § 4º, inc. III, da CF/88 (na redação anterior à EC n. 103/19). 



    Ademais, a Turma Julgadora concluiu pela aplicação das regras contidas na Lei Federal n. 8.213/91 (Regime Geral de Previdência Social) em razão da ausência de lei complementar específica, conforme enunciado da S.V n. 33/STF. (...)



    Enfim, considerando-se a ausência de identidade entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema n. 1.019/STF, de rigor, com o máximo e devido respeito, a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual novo pronunciamento” (fls. 1-10, e-doc. 40).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que, pela ausência de regulamentação dos critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas no Regime Geral de Previdência Social.



    Essa conclusão está sedimentada na Súmula Vinculante n. 33, pela qual se dispõe: 



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (DJe 24.4.2014).



    Confiram-se julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria especial do servidor público. 3. Omissão legislativa. Falta de Lei Complementar específica. Aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, no que couber. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão ocorrida. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 910.181-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.11.2015). 



    “APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. Ante a mora legislativa, cumpre observar o disposto no artigo 57 da Lei nº 8.213/91 – Verbete Vinculante nº 33 da Súmula do Supremo” (RE n. 823.226- AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.12.2014).



    No julgamento do Agravo Regimental na Ação Rescisória n. 2.512, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu ser aplicável à concessão de aposentadorias especiais de servidores públicos que exercem atividades insalubres essa mesma orientação jurisprudencial: 



    “1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal Federal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido de se reconhecer a mora legislativa quanto à regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição, bem como se determinar a aplicação analógica do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91 enquanto existir lacuna normativa, a fim de garantir o direito à aposentadoria especial em razão da insalubridade ou da periculosidade de atividades exercidas pelo servidores públicos” (DJe 29.9.2017).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.260-RG, Tema 139 de repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, fixou a tese de que “os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005” (DJe 23.10.2009).



    Este Supremo Tribunal assentou que a tese fixada no Tema 139 de repercussão geral aplica-se também às aposentadorias especiais de servidores públicos “cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”, na forma prevista no inc. III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 47/2005. 



    8. Na espécie vertente, para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, que reconheceu que o recorrido preencheu os requisitos para a aplicação da paridade e integralidade, seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.189.836-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, §§ 3º, 4º, 8º E 17, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.156.698-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APONSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.310.709-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



     



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora